Tribunal: TJSP
Processo: 2141433-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de extinção de condomínio – Proposta de adjudicação do imóvel – Acordo aceito e homologado em juízo – Alegação de que houve erro material na indicação do valor a ser destinado à recorrida – Erro não verificado – Impossibilidade de modificação dos termos do acordo proposto, à míngua da demonstração de invalidade – Autocomposição que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de extinção de condomínio – Proposta de adjudicação do imóvel – Acordo aceito e homologado em juízo – Alegação de que houve erro material na indicação do valor a ser destinado à recorrida – Erro não verificado – Impossibilidade de modificação dos termos do acordo proposto, à míngua da demonstração de invalidade – Autocomposição que envolve concessões recíprocas – Parcial renúncia que não pode ser interpretada como erro material – Recorrente que indicou pormenorizadamente os termos do acordo, que foram aceitos e homologados em juízo – Recurso desprovido.